Tribunal: TJPA
Processo: 0013018-85.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013018-85.2011.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARA, JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE CAPANEMA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE AFONSO MARTINS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO VALORES RETROATIVOS. PRELIMINAR ACOLHIDA.INCONSTITUCIONALIDADE.ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Pois bem, sabe-se que em demandas dessa natureza esse Tribunal de Justiça reconheceu o direito ao recebimento do adicional de interiorização, uma vez que a Constituição do Pará, em seu art. 48, inciso IV, previu o adicional de interiorização, destinado aos servidores públicos militares, na forma contida na Lei estadual nº 5.652/91.

2. Porém, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADIN 6321/PA, com trânsito em julgado em 18/02/2021, ajuizada em 14 de fevereiro de 2020, pelo Governador do Pará, contra o inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e contra a Lei estadual n. 5.652/1991, pelos quais se dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais.

3. O STF na mencionada ADIN decidiu declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará. Além disso, modulou os efeitos de sua decisão ao conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, nos termos do voto da Relatora.

4.Diante desse cenário, reconhecida a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que embasavam a concessão do adicional de interiorização, é devida a improcedência da ação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0013018-85.2011.8.14.0051

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos recursos, dando provimento ao apelo e reformando a sentença em Remessa Necessária,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 29 de dezembro de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

ESTADO DO PARÁ

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança de Adicional
com pedido de valores retroativos nº
0028554-31.2012.8.14.0301

ajuizada por
JOSÉ AFONSO MARTINS RODRIGUES
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, consta da inicial que o autor é Bombeiro Militar do Estado do Pará, na graduação de Subtenente, classificado no 5º SGBM em Capanema, sustentando lhe ser devido o pagamento do adicional de interiorização nos termos do que prevê a Lei Estadual n° 5.652/1991, em razão de exercer suas atividades como Servidor Militar da ativa no interior do Estado.

Requereu, assim, a procedência da ação, com a condenação do Estado do Pará à incorporação do Adicional de Interiorização e pagamento das parcelas retroativas, não atingidas pela prescrição, acrescido das cominações legais conforme o Art. 1º da Lei nº 5.021/66, honorários advocatícios e custas processuais. Postulou, pelos benefícios da justiça gratuita.

Após regular tramitação, o Juízo de 1º grau, prolatou sentença, julgando parcialmente procedente a demanda, conforme trecho a seguir transcrito:

Ante o exposto e com fundamento nos arts. 2º e 4º da Lei Estadual nº 5.651/91, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo(a) autor(a) para CONDENAR O ESTADO DO PARÁ ao pagamento integral da quantia referente ao adicional de interiorização relativo a todos os períodos em que o(a) requerente esteve lotado em municípios classificados como interior do Estado nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescida das parcelas vencidas no curso da demanda até o dia 28/12/2011 (dia que antecedeu a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 076/2011), devidamente atualizadas pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.690/09 - Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança).

Por conseguinte JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 269, I, do CPC.

Com base no art. 20, § 4º, do CPC, arbitro honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre a condenação.

Sem custas, conforme artigo 15, alínea “g”, da Lei Estadual nº 5.738/1993..

Opostos Embargos de Declaração, os aclaratórios restaram inacolhidos e a decisão mantida.

O Estado do Pará interpôs então, recurso de Apelação (ID.
6858823 - Pág. 3),
sustentando a inexistência de direito ao adicional de interiorização uma vez que o recorrido já recebe regularmente Gratificação de Localidade Especial.

Insurgiu quanto a redução do valor dos honorários advocatícios fixados na sentença, bem como, quanto aos juros e correção monetária.

E por fim, requereu o conhecimento e provimento do apelo para reformar a decisão
a quo.

Apresentadas contrarrazões, o apelado refutou as razões recursais tecidas. (ID.
6858826 - Pág. 4)

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão de piso. (ID.
6858827 - Pág. 10
)

Após a prolação do acórdão, o feito foi chamado a ordem para retificação dos autos, e em seguida, c
onsiderando a admissão de arguição de incidente de inconstitucionalidade
do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará, bem como da Lei Estadual n. 5.652/1991
, os autos permaneceram sobrestados, até julgamento definitivo do incidente.

Vieram os autos conclusos

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço da Remessa Necessária e da Apelação Cível, e passo a apreciá-las.

Sabe-se que em demandas dessa natureza este E. Tribunal de Justiça vinha reconhecendo o direito ao recebimento do adicional de interiorização, uma vez que a Constituição do Pará, em seu art. 48, inciso IV, estabeleceu o adicional de interiorização, destinado aos servidores públicos militares,
in verbis
:

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes: (...) IV-
adicional de interiorização, na forma da lei.
(...).”

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal julgou a
ADIN 6321/PA, com trânsito em julgado em 18/02/2021, ajuizada em 14 de fevereiro de 2020, pelo Governador do Pará, contra o inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e contra a Lei estadual n. 5.652/1991, pelos quais se dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais.

O STF na mencionada ADIN decidiu declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará. Além disso, modulou os efeitos de sua decisão ao conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, nos termos do voto da Relatora.

A
seguir transcrevo a ementa do Julgado pela Suprema Corte:

“EMENTA:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991.

INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.
”

(ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-023, DIVULG 05-02-2021, PUBLIC 08-02-2021)

Em seu Voto a Excelentíssima Ministra Carmem Lúcia consignou de forma expressa que:

“
7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos.

Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento,preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento
.

8. Pelo exposto, voto no sentido de:

a) julgar procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e

b)
conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
.”

Assim, considerando a decisão proferida pelo STF nos autos da ADIN 6321/PA que reconheceu a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n° 5.652/1991, bem como em razão da ausência de trânsito em julgado, diante da Remessa Necessária e da Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, recebida no duplo efeito, temos que os efeitos da sentença estão suspensos, de forma que os valores pretendidos pelo Bombeiro Militar ainda não foram pagos até o momento, logo a decisão da Suprema Corte se aplica de forma imediata ao caso em análise.

Portanto, nesse contexto, reconhecida a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que embasavam a concessão do adicional de interiorização, a sentença ora reexaminada deve ser reformada integralmente para julgar improcedente o pedido inicial, não mais subsistindo o direito do autor ao recebimento do adicional de interiorização, pois se trata de vantagem fundada em Lei Estadual declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão hostilizada, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação intentada pelo autor, tendo em vista os termos da decisão proferida na ADI nº 6.321/PA pelo STF, nos termos da fundamentação lançada.

Sentença reformada em
REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto da relatora.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida ao Apelado.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 29 de dezembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/12/2021